Tribunal: TJDFT
Processo: 0754298-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA COM DOENÇA GRAVE. FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. No caso, as circunstâncias da prisão, que se deu durante o cumprimento de pena em regime aberto por crime anterior, bem como a existência de antecedente penal específico, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração delitiva e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública.
3. Não há como acolher o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, calcado na indispensabilidade do paciente para os cuidados da genitora portadora de doença grave e dos filhos menores de doze anos, se não era ele o responsável por tais atos antes da prisão, conforme ficou evidenciado nos autos.
4. Ordem denegada.